Tribunal: TJMT
Processo: 1004615-43.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004615-43.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Água e/ou Esgoto]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DESCUMPRIMENTO - MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Termo de Ajustamento de Conduta tem natureza de título executivo extrajudicial, de forma que as cláusulas nele ajustadas podem ser executadas quando verificado o descumprimento de alguma das obrigações estabelecidas, independentemente de processo exauriente prévio.

2 – A critério do julgador, entendendo ser razoável, diante do perigo da demora, é possível a aplicação de multa diária, por se tratar de medida que tende a dar maior efetividade à decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de instrumento interposto por
Águas de Primavera S. A
., contra decisão proferida em execução de obrigação de fazer proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que determinou a citação da agravante para que comprove, de maneira individualizada, o cumprimento das obrigações firmadas no TAC – objeto da execução, sob pena de multa cominatória arbitrada da seguinte forma: - letra “a”: prazo de 10 (dez) dias, multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento; - letra “b”: prazo de 30 (trinta) dias, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento; - letra “c”: prazo de 30 (trinta) dias, multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento; - letra “d”: prazo de 30 (trinta) dias, multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento.

A agravante alega, em síntese, que as cláusulas estipuladas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, para adequação a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Primavera do Leste, já foram integralmente cumpridas e, subsidiariamente, que a multa na forma e valor fixados pelo Juízo, em caso de descumprimento, não deve prevalecer, devendo ser observado àquela estipulada no TAC.

Ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida, o que foi, no entanto,
indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 677468).

As contrarrazões vieram no Id n. 770227, onde o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento para manter a decisão vergastada, tendo em vista que restou demonstrado o não cumprimento integral pelo agravante das obrigações assumidas no TAC celebrado (Id n. 980784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público Estadual
celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a concessionária
Águas de Primavera S.A.
com o objetivo de que esta promovesse a adequação da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Primavera do Leste, tendo em vista ter sido apurado a existência de forte odor exalado (cheiro de fezes e urina) pela Estação de Tratamento de Esgoto – ETE da cidade, causando grave situação de poluição e impactando a população local.

As obrigações, entretanto, não foram cumpridas em sua totalidade. Por isto, o Ministério Público ajuizou a ação de execução (originária deste agravo), visando a determinação das medidas necessárias para compelir a concessionária a cumprir com o pactuado.

Desta feita, a análise deste recurso consiste em averiguar o acerto ou desacerto da decisão de primeira instância que determinou que a ora agravante comprove, de maneira individualizada, o cumprimento das obrigações firmadas no TAC, sob pena de multa cominatória.

Assim, a par da limitação da devolutividade do agravo de instrumento, que impõe analisar tão somente os elementos de fundamento da decisão recorrida, verifica-se que foi acertada a decisão do Magistrado
a quo
, porquanto reflete obediência ao princípio da razoabilidade.

Vejamos. O objeto do TAC diz o seguinte (Id. 634662):

“a) CLÁUSULA TERCEIRA: A COMPROMITENTE, compromete-se a realizar e manter o monitoramento da água subterrânea, devendo para tanto, no prazo de 3 (três) meses, implantar, no mínimo, 3 (três) poços de monitoramento que deverão ser plotados no sentido do escoamento subterrâneo;

CLÁUSULA QUINTA: A COMPROMITENTE, no prazo de 60 (sessenta) dias, compromete-se a promover a readequação dos dispositivos de entrada e saída dos esgotos nas lagoas, de forma a manter a distribuição uniforme nas lagoas e uma melhor homogeneização do líquido na lagoa, devendo os dispositivos de entrada e saída serem locados em extremidades opostas e a tubulação deve descarregar o efluente abaixo do nível de água da lagoa, com entrada não frontal à saída;

CLÁUSULA OITAVA: A COMPROMITENTE, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, compromete-se a implantar a Central de Recebimento de Lodo de Tanque Séptico (CRLTS) na área da ETE existente, devendo o lodo passar por tratamento preliminar específico, para somente após tal tratamento ser lançado em uma unidade da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto;

CLÁUSULA DÉCIMA: A COMPROMITENTE compromete-se a, acaso adotadas as práticas anteriormente descritas e permanecer a emissão de gases, no prazo de 12 (doze) meses da constatação do fato por perícia, providenciar o enclausuramento da lagoa anaeróbica ou adquirir e instalar o reator anaeróbico de fluxo ascendente – RALF, nas medidas e capacidade da Estação de Tratamento de Esgotos;”

A agravante alega que as obrigações já foram integralmente cumpridas. No entanto, da inicial da ação de execução da obrigação, consta que algumas obrigações foram cumpridas parcialmente, permanecendo a reclamação da população do Município de Primavera do Leste, residentes próximos à ETE – Estação de Tratamento de Esgotos, quanto ao odor causado pela exploração dos serviços.

O Ministério Público ressaltou que, apesar da concessionária apontar que adotou todas as providências e que a situação está sob controle, foi realizado um levantamento por amostragem com 30 (trinta) moradores, os quais responderam que ainda sofrem com o odor fétido advindo da estação de tratamento em raio de 1.000 (mil) metros de distância, o que lhes causa dores de cabeça, estresse, náusea e até falta de apetite, em decorrência da baixa eficiência da estação de tratamento de esgotos do município. Pontuou, ainda, cada parte das cláusulas que não vem sendo cumpridas.

Diante dessa situação e da evidencia dos autos, é inconteste o interesse de agir do Ministério Público Estadual com vistas a tutelar os direitos difusos e coletivos envolvidos, objetivando a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 225, bem como a saúde pública.

Com efeito, nota-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que de fato todas as obrigações assumidas no TAC foram efetivamente cumpridas. Logo, não restou alternativa senão o ajuizamento da ação de execução e, consequentemente, a determinação de cumprimento e a fixação de multa pelo Magistrado
a quo
pelo descumprimento do ajuste.

De outra banda, verifica-se, em um exame perfunctório dos autos, através do conjunto probatório, que o Ministério Público Estadual demonstrou satisfatoriamente que as obrigações assumidas não foram satisfatoriamente cumpridas em sua integralidade, fato constatado através de relatórios técnicos e pela constante reclamação da população primaverense diante da poluição e o incômodo causado, o que, inexoravelmente, tem colocado em risco o meio ambiente e a saúde da coletividade, fatores que por si só justificam a manutenção das medidas determinadas pelo Juízo de primeiro grau.

Não há, pois, razão jurídica ou fática que justifique o sobrestamento da decisão que determinou a citação da agravante para cumprir o TAC, pois que sendo título hábil, e ela inadimplente, é o procedimento adequado.

Quanto à insurgência da agravante a respeito da fixação da multa diária, melhor sorte não lhe assiste, pois trata-se de medida coercitiva necessária, para inibir a agravante
a descumprimento os termos ajustados no TAC, destacando que sua eventual incidência será somente após o prazo fixado na decisão atacada, notadamente se considerarmos que referido compromisso fora firmado no ano de 2011.

Sobre a possibilidade de fixação de multa, a Quarta Câmara Cível já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) –
RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃOPERMANENTE DO CÓRREGO DO BARBADO -
DESCUMPRIMENTO - EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 5o, §6o, DA LEI N. 7347/85 – MULTA - RECURSO DESPROVIDO
.

O Termo de Ajustamento de Conduta tem natureza de título executivo extrajudicial, de forma que as cláusulas nele ajustadas podem ser executadas quando verificado o descumprimento de alguma das obrigações estabelecidas, independentemente de processo exauriente prévio. No tocante ao prazo fixado para o cumprimento da determinação, entendo ser este razoável diante do perigo da demora, bem como
é cabível a multa, por ser este um meio que tende a dar maior efetividade à decisão, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da determinação.

(TJMT, AGI n° 53351/2013, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Julgado em: 17/12/2013).
(destaquei)

Por fim, acaso no decorrer da execução a agravante vier a comprovar o cumprimento integral dos termos acordados no TAC, não há razão para preocupação com a multa. Em sede de agravo, como dito, somente o acerto ou desacerto da decisão recorrida é objeto de análise. As provas devem ser apresentadas em Juízo.

Isso posto, voto pelo
desprovimento do recurso
, para manter a decisão vergastada, tendo em vista que restou demonstrado o não cumprimento integral pela agravante das obrigações assumidas no TAC celebrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020